Tribunal: TJSP
Processo: 1025931-82.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO . LEGITIMIDADE DE PARTE. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da autora para a cobrança dos valores relacionados ao atraso na devolução dos contêineres. Igualmente, não se verificou ilegitimidade passiva. Não se discutiu nos autos a propriedade dos contêineres, mas sim a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO . LEGITIMIDADE DE PARTE. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da autora para a cobrança dos valores relacionados ao atraso na devolução dos contêineres. Igualmente, não se verificou ilegitimidade passiva. Não se discutiu nos autos a propriedade dos contêineres, mas sim a responsabilidade civil decorrente do atraso na devolução dos mesmos, a qual foi demonstrada pela documentação apresentada nos autos.

NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. A r. sentença recorrida está adequadamente fundamentada. A existência de uma sucinta, concisa e objetiva fundamentação não traduz ausência de fundamentação. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE TRANSPORTE. SOBRE-ESTADIA. DEVOLUÇÃO COM ATRASO DOS CONTÊINERES. PRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA DEVOLUÇÃO DE CARGA. CONVENÇÃO PARA PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré. A apresentação do Termo de Responsabilidade pela Devolução de Carga não era imprescindível para promoção de ação de cobrança das despesas de sobre-estadia. Os documentos de conhecimento de embarque juntados pela autora demonstraram a regularidade daquela contratação (fls. 135/155). Além disso, nas faturas de demurrage (invoices), havia a distinção dos valores cobrados, dos preços das diárias e todas as informações necessárias para a regular cobrança dos valores (fls. 170/182). A responsabilidade contratual pela devolução dos contêineres e as implicações oriundas do inadimplemento constituem praxe comercial internacional e tanto a parte autora quanto a parte ré têm ciência dos valores. Previsão de pagamento em moeda estrangeira. Possibilidade. Precedentes. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.